Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713275-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA ITA LTDA - ME, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (id. 121251784 e id. 122812547), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715967-39.2018.8.07.0003, movido em face de AGROPECUÁRIA ITA LTDA – ME e ANTÔNIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR, indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado pessoa física, bem como a inclusão do nome de ambos os devedores em cadastros de inadimplência. Em suas razões recursais (id. 34823923), o banco exequente argumenta que as medidas pleiteadas seriam cabíveis e adequadas para compelir os devedores ao pagamento, não consistindo, o seu deferimento, em violação à dignidade da pessoa humana, mas em aplicação do princípio da cooperação. Indica dispositivos legais que dariam amparo ao seu pedido e sublinha que as medidas típicas já teriam sido esgotadas, sem sucesso, tornando razoável a adoção de medidas atípicas voltadas à satisfação do crédito exequendo. Pontua que a suspensão de CNH ou de passaporte não representaria violação ao direito de locomoção, mas uma forma coercitiva de desincentivo à inadimplência, evitando que os devedores contraiam novas dívidas na aquisição de veículo ou na realização de viagens internacionais. Assevera que negativação do nome dos executados contribuiria para a efetividade da prestação jurisdicional, sendo esta, também, uma medida apta, segundo o seu entendimento, a gerar o adimplemento do débito. Em caráter liminar, defende a necessidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, também, de efeito suspensivo ao recurso, salientando, para tanto, que o seu pedido estaria em consonância com a jurisprudência e com o que dispõe a legislação. Ao final, requer “(...) o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do Agravado ANTÔNIO RIBEIRO SIMINO JÚNIOR, bem como seja deferido do pedido de inclusão dos dados dos Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito (...)” (p. 13). No mérito, pugna pela confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 34823924). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não verifico qualquer elemento concreto que aponte para a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar vindicada sem que, antes, seja oportunizado o devido e regular contraditório em sede recursal, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Desse modo, reputo necessário que se aguarde o momento processual oportuno para que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade das medidas postuladas para fins de satisfação do crédito, inclusive aferindo a proporcionalidade e a razoabilidade dessas medidas. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora